Tribunal: TJSP
Processo: 1008180-49.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
1. Contrato de honorários advocatícios é título executivo e prescinde de testemunhas.

2. A revogação do mandato antes da conclusão do patrocínio da causa impõe redução proporcional do crédito de honorários, a despeito de cláusula contratual diversa.